Tribunal: TJSP
Processo: 1011767-92.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE APOSENTADORIA INTEGRALIDADE-PARIDADE C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Pedido de desistência – Sentença de extinção sem análise do mérito, condenação ao pagamento das custas e despesas processuais – Pretensão de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita – Inadmissibilidade – Não há novos documentos que comprovem a hipossuficiência econômica - Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE APOSENTADORIA INTEGRALIDADE-PARIDADE C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – Pedido de desistência – Sentença de extinção sem análise do mérito, condenação ao pagamento das custas e despesas processuais – Pretensão de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita – Inadmissibilidade – Não há novos documentos que comprovem a hipossuficiência econômica - Sentença mantida -

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011767-
92.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante GILMAR
GONZAGA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011767-92.2019.8.26.0344 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1011767-92.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
Juiz(a) Sentenciante: Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
Apelante: Gilmar Gonzaga
Apelado(a): Estado de São Paulo
Voto no 32755
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RECONHECIMENTO
DE APOSENTADORIA INTEGRALIDADE-PARIDADE
C.C. REPARAÇÃO DE DANOS Pedido de desistência
Sentença de extinção sem análise do mérito, condenação ao
pagamento das custas e despesas processuais Pretensão de
concessão
dos
benefícios
da
Justiça
Gratuita

Inadmissibilidade
Não há novos documentos que
comprovem a hipossuficiência econômica - Sentença
mantida -
Recurso desprovido
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gilmar Gonzaga, contra r. sentença (fls.94) que julgou extinto o feito,
sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.
E condenou o autor a pagar as custas e despesas processuais, não
havendo condenação ao pagamento da verba honorária.
Em apelação aduz, em apertada síntese, que a
manutenção da r. sentença lhe acarretará lesão grave de difícil
reparação. Ressalva não ter condições de suportar as custas
processuais sem prejuízo de sua própria subsistência. Por fim,
requer a concessão da justiça gratuita.
Ausentes as contrarrazões, pois não citada a parte
contrária.
É o breve relatório.
Cuida-se
de
ação
de
reconhecimento
de
aposentadoria integralidade-paridade c.c. reparação de danos.
Tendo, a r. sentença julgado extinto o feito, sem análise do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Condenando o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011767-92.2019.8.26.0344 -Voto no
3
Entendo que não assiste razão à parte recorrente,
s.m.j.
A r. sentença homologou o pedido de desistência
e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, nos seguintes termos: “Tendo em vista o pedido do
requerente e com fundamento no artigo 485, IV, do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente ação,
movida por GILMAR GONZAGA contra a SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV. Condeno o autor a pagar as custas e
despesas processuais. Não há verba honorária.”.
No caso em tela, diante do pedido de desistência,
é de rigor a condenação do requerente ao pagamento das custas e
despesas processuais.
Quanto ao pedido de concessão da justiça
gratuita, o autor não comprova a hipossuficiência alegada
(fls.116/117), na concepção exigida no artigo 5o, LXXIV, da
Constituição Federal. Ademais, tal pedido já foi indeferido nos autos
e não há novos documentos que comprovem a hipossuficiência
econômica.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento - Justiça Gratuita
A declaração de hipossuficiência, prevista no art. 4o da Lei no
1.060/50, veicula presunção relativa (juris tantum), e não direito
absoluto, podendo ser indeferido o pedido caso o Magistrado se
convença de que não está demonstrada a carência do postulante
Insuficiência de recursos não comprovada por alguns autores

Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal...”.
Agravo de Instrumento 2034715-44.2017.8.26.0000 - 2a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo Rel. Des.
Renato Delbianco 28/04/2017. (grifo nosso).
Esclarece-se ainda que os efeitos do
deferimento ou indeferimento da justiça gratuita, em sede recursal,
não retroagem para alcançar a condenação fixada na r. sentença.
No tocante aos honorários advocatícios,
deixo de determinar o cumprimento do artigo 85, § 11, do CPC, uma
vez que não formada a relação processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011767-92.2019.8.26.0344 -Voto no
4
No mais, considero pré-questionadas demais
questões que possam vir à baila para fins de acessibilidade às vias
judiciais superiores.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator